Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE FISCALIZAR E APLICAR SANÇÕES. DECISÃO REFORMADA.
1. Incumbe ao Distrito Federal, por meio de seus órgãos de fiscalização, no exercício do poder de polícia, verificar a conformidade de construções com os padrões urbanísticos e as normas legais e aplicar as respetivas sanções, sobretudo quando se trata de construções erigidas em imóvel público e em área ainda pendente de regularização (arts. 13, inciso X, c/c 117, 118, e §4o do art. 133 da Lei no 6.138/2018).
2. Se, após a análise exauriente na origem, for verificada a ausência de conformidade da construção com as normas urbanísticas e com as disposições da Lei Distrital no 6.138/2018, poderá ser necessária a atuação do Distrito Federal para proceder a eventual demolição do imóvel, em conformidade com o disposto no §4o do art. 133 da Lei no 6.138 de 26/04/2018. Dessa forma, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante do dever que lhe impõe a Lei Distrital no 6.138/2018.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.